Tribunal: TCU
Processo: 000.304/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos referentes a Termo de Compromisso, cujo objeto era a execução de obras de infraestrutura e de drenagem urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos referentes ao Termo de Compromisso 0323902-33, que teve por objeto a execução de ações de infraestrutura e drenagem urbana no Município de Campo Maior/PI, no âmbito do Programa Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José de Ribamar Carvalho e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas relacionadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2014 78.878,88 16/5/2014 88.452,51 1o/9/2014 31.913,69 11/1/2016 73.589,64 19/2/2016 151.680,75 5/4/2016 249.101,98 17/6/2016 86.559,78 17/10/2016 47.569,52 20/3/2018 873.608,93 30/10/2018 474.522,18 15/10/2018 980,00 9.3. aplicar ao Sr. José de Ribamar Carvalho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência.